Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710632-57.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: CELSO GARCIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 05/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR